Tribunal: TJES
Processo: 0013466-25.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013466-25.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL FERREIRA GOMES JUNIOR e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013466-25.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL FERREIRA GOMES JUNIOR, ANDRE FHELIPPE RES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELADO: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, VII, DO CPP. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE AUTORIA E DE PORTE COMPARTILHADO. RESPONSABILIDADE PENAL SUBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os réus da imputação dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/03 e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A denúncia narra que, em 02/09/2021, na estrada do Mirante da Pedra do Inhoá, bairro Prainha, em Vila Velha/ES, militares da Marinha do Brasil e agentes da Guarda Civil Municipal apreenderam submetralhadora de fabricação caseira, calibre .380, municiada, localizada em mochila posicionada no banco traseiro de veículo de transporte por aplicativo, no qual se encontravam os denunciados e um adolescente, imputando-lhes porte ilegal de arma de fogo em concurso com menor, bem como corrupção de menor.

A sentença reconheceu a materialidade delitiva, consubstanciada em laudo pericial e autos de apreensão, mas concluiu pela insuficiência probatória quanto à autoria, assentando que o adolescente assumiu a propriedade da arma no momento da abordagem e que não restou demonstrado que os réus detinham ciência ou disponibilidade do artefato, afastando a configuração de porte compartilhado e, por consequência, o delito do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em razões recursais, o Ministério Público sustenta que a prova oral demonstra a responsabilidade penal dos acusados, defendendo a existência de comunhão de desígnios e porte compartilhado, ao argumento de que transportavam armamento de elevado potencial ofensivo no mesmo veículo, requerendo a reforma integral da sentença para condenação nos termos da denúncia.

Em contrarrazões, as Defesas pugnam pela manutenção da absolvição, aduzindo ausência de prova robusta acerca da ciência, disponibilidade ou composse do armamento, bem como inexistência de vínculo subjetivo ou unidade de desígnios, sustentando que a mera presença no veículo não autoriza presunção de porte compartilhado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, reconhecendo a materialidade, mas reputando insuficiente a prova da autoria na modalidade de porte compartilhado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova produzida em juízo é suficiente para demonstrar que os apelados detinham ciência e disponibilidade da arma apreendida, caracterizando porte ilegal compartilhado, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.826/03; (ii) saber se, ausente prova segura da autoria do crime antecedente, subsiste a imputação do delito previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 14 da Lei nº 10.826/03 tipifica o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, exigindo, para sua configuração, a demonstração de posse ou porte com domínio e disponibilidade do artefato, sendo imprescindível a comprovação de ciência acerca da existência da arma.

Nos casos em que se sustenta porte compartilhado, impõe-se prova segura de composse, com demonstração de ciência e possibilidade concreta de acesso ao armamento, bem como unidade de desígnios, sob pena de se incorrer em responsabilização penal objetiva, vedada no ordenamento jurídico.

O art. 386, VII, do Código de Processo Penal autoriza a absolvição quando não houver prova suficiente para a condenação, consagrando a incidência do princípio do in dubio pro reo.

No caso, a materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo pericial e autos de apreensão, que atestam a eficiência da arma e das munições.

A autoria, contudo, não restou demonstrada de forma segura. O depoimento do Guarda Municipal ouvido em juízo não indicou qualquer ato de domínio, manuseio ou confissão por parte dos réus, tendo inclusive declarado não se recordar dos fatos ou da fisionomia dos abordados.

O Suboficial da Marinha afirmou que o adolescente assumiu a propriedade da arma no momento da abordagem, tendo a mochila sido localizada no banco traseiro do veículo, sem descrição de comportamento dos apelados que evidenciasse ciência prévia, ajuste ou domínio funcional do fato.

A mera presença dos acusados no interior do veículo onde localizada a arma não constitui, por si só, prova idônea de composse ou de ciência acerca do conteúdo da mochila, não sendo possível extrair presunção de adesão consciente ao porte ilegal apenas do contexto fático narrado.

Ausentes elementos técnicos ou circunstanciais adicionais, como apreensão do artefato em poder direto dos apelados, declarações incriminadoras em juízo ou demonstração autônoma de vínculo subjetivo, subsiste dúvida razoável quanto à autoria.

Nesse cenário, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência probatória, não se mostrando possível a reforma da sentença para condenação.

Quanto ao delito do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, de natureza formal, exige-se a prática de infração penal em concurso com menor. Inexistindo prova segura de que os apelados tenham praticado o crime de porte ilegal de arma, não se estabelece base fática idônea para afirmar a corrupção do menor.

A dúvida quanto à autoria do delito antecedente repercute diretamente na imputação de corrupção de menor, impondo a manutenção da solução absolutória também quanto a esse tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença absolutória.

Tese de julgamento: A configuração do porte ilegal de arma de fogo na modalidade compartilhada exige prova segura de ciência e disponibilidade do artefato por parte do agente, não sendo suficiente a mera presença no veículo onde localizada a arma, sob pena de responsabilização penal objetiva; ausente prova do crime antecedente, inviável a condenação por corrupção de menor.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 8.069/90, art. 244-B.
Lei nº 10.826/03, art. 14.
Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu ANDRÉ FHELIPPE RES DE OLIVEIRA e DANIEL FERREIRA GOMES JUNIOR da imputação dos crimes previstos no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia 02 de setembro de 2021, na estrada do Mirante da Pedra do Inhoá, bairro Prainha, em Vila Velha/ES, militares da Marinha do Brasil e agentes da Guarda Civil Municipal apreenderam submetralhadora de fabricação caseira, calibre .380, municiada, localizada no interior de mochila posicionada no banco traseiro de veículo de transporte por aplicativo, no qual se encontravam os denunciados e adolescente, tendo sido imputado aos acusados porte ilegal de arma de fogo em concurso com menor, bem como corrupção de menor.

A sentença reconheceu a materialidade delitiva, consubstanciada no laudo pericial, mas concluiu pela insuficiência probatória quanto à autoria, assentando que o adolescente assumiu a propriedade da arma no momento da abordagem e que não restou demonstrado que os réus detinham conhecimento ou disponibilidade do artefato, afastando a configuração de porte compartilhado e, por consequência, o delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em razões recursais, o Ministério Público sustenta que a prova oral produzida em juízo demonstra a responsabilidade penal dos acusados, afirmando que os depoimentos dos agentes públicos são harmônicos e corroboram a versão acusatória. Defende que a circunstância de estarem os apelados no mesmo veículo, transportando armamento de elevado potencial ofensivo, revela comunhão de desígnios e porte compartilhado, requerendo a reforma integral da sentença para condenação nos termos da denúncia.

Em contrarrazões apresentadas em favor de ANDRÉ FHELIPPE RES DE OLIVEIRA, a Defensoria Pública sustenta a manutenção da sentença absolutória, aduzindo insuficiência probatória quanto ao vínculo subjetivo entre o acusado e a arma apreendida. Argumenta que não houve demonstração de ciência, disponibilidade ou composse do armamento, destacando que o próprio militar da Marinha afirmou que o adolescente assumiu a propriedade da arma, inexistindo elemento seguro a indicar ajuste prévio ou divisão de tarefas. Requer o desprovimento do recurso ministerial.

Em contrarrazões apresentadas em favor de DANIEL FERREIRA GOMES JUNIOR, a Defensoria Pública igualmente pugna pela manutenção da absolvição, reiterando a ausência de prova robusta acerca do conhecimento da existência da arma e da disponibilidade do artefato. Sustenta que a mera presença no interior do veículo não autoriza presunção de porte compartilhado, sob pena de violação ao princípio da responsabilidade penal subjetiva. Requer o desprovimento do apelo e a preservação integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça IZABEL CRISTINA SALVADOR SALOMÃO, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, ao fundamento de que, embora comprovada a materialidade, não há prova segura da autoria em relação aos apelados, sendo inviável presumir porte compartilhado apenas com base na presença no veículo onde localizada a arma.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013466-25.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL FERREIRA GOMES JUNIOR, ANDRE FHELIPPE RES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELADO: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

VOTO

Conheço do recurso, presentes pressupostos de admissibilidade.

Insurgência ministerial volta-se contra sentença absolutória lastreada no art. 386, VII, do CPP, em ação penal que imputa a ANDRÉ FHELIPPE RES DE OLIVEIRA e DANIEL FERREIRA GOMES JUNIOR prática dos delitos previstos no art. 14 da Lei 10.826/03 e no art. 244-B do ECA, em contexto de abordagem realizada por militares da Marinha do Brasil, com acionamento posterior da Guarda Municipal, na estrada do Mirante da Pedra do Inhoá, bairro Prainha, Vila Velha/ES, em 02/09/2021, com apreensão de submetralhadora caseira calibre .380 e munições, localizada em mochila no banco traseiro de veículo de aplicativo.

O Ministério Público sustenta a suficiência probatória para a condenação, afirmando que a negativa de ciência acerca da arma “se mostra divorciada do acervo probatório”, pois “ambos os acusados, em concurso com o adolescentes, transportavam conscientemente a arma de fogo e as munições apreendidas”, requerendo reforma integral da sentença para a condenação nos termos da denúncia, com o prequestionamento de violação aos arts. 14 da Lei 10.826/03 e 244-B do ECA.

As Defesas, em contrarrazões, pugnam pela manutenção integral da absolvição.

Sustentam a inexistência de prova cabal de composse, com destaque para a necessidade de demonstração de ciência e disponibilidade do artefato, afirmando a insuficiência de elementos acerca de vínculo subjetivo e unidade de desígnios, pois a mera presença no veículo não autoriza a presunção condenatória.

Em relação a DANIEL, consta ainda a tese defensiva deduzida em memoriais na origem, reiterada na sentença, no sentido de nulidade por ilicitude da abordagem e busca por agentes da Marinha, por ausência de poder de polícia e de fundada suspeita, com a ilicitude por derivação.

No ponto preliminar, mesmo sem constituir o centro da insurgência recursal, registro que sentença enfrentou a alegação, afastando a nulidade, com fundamento no art. 301 do CPP e no contexto da ocorrência, assentando a legalidade de atuação em flagrante e o posterior acionamento da Guarda Municipal.

De todo modo, como o recurso ministerial busca condenação com base em prova produzida, o exame de mérito revela-se suficiente para solução da controvérsia, sem a necessidade de avançar além do que já decidido em primeiro grau.

No mérito, a materialidade do delito do art. 14 da Lei 10.826/03 mostra-se comprovada por laudo pericial e autos de apreensão, constatação de eficiência e demais elementos documentais referidos na sentença e no recurso.

A autoria, contudo, demanda prova segura de que os apelados detinham ciência do armamento e a possibilidade concreta de acesso, além de unidade de desígnios, quando a imputação se apoia em tese de porte compartilhado.

A prova oral produzida em juízo, tal como transcrita na sentença, revela fragilidade quanto a esse núcleo.

O Guarda Municipal Patrick da Silva Oliveira, ao ser ouvido, consignou:

“que não se lembra dos fatos. Que é muita gente para se lembrar, e olhando para os réus, não se lembra da fisionomia. Que era de noite e receberam um telefonema dos fuzileiros pedindo apoio porque eles estavam fazendo um patrulhamento e prenderam esses rapazes, e chamaram a GM para fins de condução. Que acha que eram três. Que eles já estavam rendidos. Que só acionaram a VTR e encaminharam eles ao DPJ. Que a região é atrás da Marinha. Que se não se engana era uma submetralhadora caseira. Que teve um rapaz lá que se disse motorista de aplicativo. Que se recorda que tinha um deles que tinha comentado na abordagem que ele não fechava com "não sei quem" do bairro tal, e que por isso eles estavam indo para a marinha para planejar uns detalhes”.

O depoimento confirma acionamento posterior, condução ao DPJ e a existência de arma apreendida, mas não aponta ato de domínio, manuseio, confissão, ou qualquer elemento objetivo que evidencie a ciência e a disponibilidade do artefato por parte de ANDRÉ e DANIEL, ainda mais diante de afirmação inicial de não lembrança de fatos e fisionomia.

O Suboficial da Marinha Fabrízzio Porvedel, na forma como registrado na sentença, declarou:

“que se recorda dos réus. Que a marinha estava fazendo uma operação que realizava uma vez por mês com a GM, PC e a PM, e no dia estava só a Marinha e a GM. Que foi informado de um UBER no local e intensificaram o patrulhamento, e ficaram lá em cima uns 05 minutos quando veio um carro que ao ser parado o motorista já saiu dizendo que era UBER e feitas perguntas sobre drogas etc um adolescente já disse que tinha a arma. Que feita a revista encontraram a arma. Que o menor assumiu que era dele o armamento. Que eles foram colocados deitados no chão e algemados. Que depois chegou a GM. Que tinha um na frente e dois atrás no carro. Que quando abordaram, eles já saíram no susto. Que chegaram a confirmar se era UBER mesmo. Que o motorista disse que era para levar embaixo, mas eles, na hora, teriam dito que era para levar eles lá pra cima para terem uma vista melhor. Que estava tendo uma operação porque antes teve um roubo de carro na região. Que quando apreenderam a arma ela estava no banco de trás, com a mochila aberta, sem carregador, mas em condições de uso. Que sobre o tamanho, é semelhante ao modelo que eles usam, tem uns 30 ou 40 cm.”

Esse relato, em vez de robustecer imputação de composse, reforça o cenário de assunção de propriedade pelo adolescente no momento da abordagem, sem a narrativa de comportamento de ANDRÉ ou DANIEL reveladora de ciência prévia, ajuste, ou domínio funcional do fato.

O Ministério Público, nas razões, tenta extrair conclusão condenatória a partir da presença conjunta no veículo e das circunstâncias do trajeto, mas a inferência não se converte, por si, em prova judicial segura de elemento subjetivo, sob pena de responsabilização objetiva, vedada em direito penal.

Não consta, a partir do que foi produzido e do que foi destacado nas peças, prova técnica ou circunstancial adicional apta a preencher lacuna.

Não há referência a manuseio anterior, a declarações incriminadoras em juízo, a apreensão do artefato em poder direto de ANDRÉ ou DANIEL, nem a elemento autônomo que demonstre ciência do conteúdo da mochila por ambos.

Ao contrário, prova disponível aponta a mochila no banco traseiro e a assunção pelo adolescente, com silêncio dos demais, o que não autoriza a presunção de adesão consciente a porte ilegal.

Nessa moldura, a sentença que absolveu por insuficiência probatória encontra amparo no conjunto dos autos.

O Ministério Público postula reforma para condenação, mas não supera dúvida razoável sobre ciência e disponibilidade do armamento por parte de cada apelado, requisito indispensável para afirmar porte compartilhado no art. 14 da Lei 10.826/03, sobretudo quando a arma se encontrava em mochila e houve assunção de propriedade por terceiro.

A consequência lógica recai sobre a imputação do art. 244-B do ECA.

Ainda que delito possua natureza formal, exige prática de infração penal em concurso com menor. Contudo, sem prova segura de autoria do crime antecedente por parte de ANDRÉ e DANIEL, não se estabelece base fática idônea para afirmar que ambos corromperam o menor por participação conjunta em infração penal, permanecendo a dúvida que milita em favor da solução absolutória.

Vale registrar, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que converge com esse entendimento, ao reconhecer materialidade, mas reputar insuficiente prova de autoria em modalidade compartilhada, justamente pela ausência de demonstração de ciência e disponibilidade da arma pelos apelados, destacando que a mera presença no veículo não autoriza a presunção de domínio conjunto.

Diante desse cenário, não se revela cabível a condenação, razão pela qual nego provimento ao recurso interposto pelo órgão ministerial.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)